Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta, a parte agravante apresenta petição e documentos que sinalizam o desprovimento do Agravo em Recurso Especial n. 2824522/DF-STJ (ID 69386997 e ID 69386998). Ciente da documentação juntada. Retorne-se o feito para pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora